Tribunal: TCU
Processo: 004.381/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2181/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da Sra. Maisa Eliane Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Maisa Eliane Lima para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 2181/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar, em consequência, o registro do ato de aposentadoria submetido a julgamento.